Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-43.2025.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002591-43.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIETE DOS SANTOS MORAES - CPF: 031.635.261-60 (RECORRENTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE. EXTRATOS DEMONSTRAM PAGAMENTOS PARCIAIS. DÉBITO PREEXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE VALORES EM FATURA SUBSEQUENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ORIENTAÇÕES DISPONÍVEIS NO APLICATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 315243358) contra a sentença (ID 315243356) que julgou improcedente a ação.

2.

A controvérsia central consiste em definir se houve cobrança indevida decorrente de falha informacional quando da alteração da data de vencimento de cartão de crédito, e se tal situação enseja reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3.

A recorrente sustenta ter efetuado pagamento integral de R$ 3.182,72 em 27/09/2024 e que, ao solicitar alteração da data de vencimento, foi surpreendida com nova fatura de vencimento imediato, sem aviso prévio, caracterizando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4.

Contudo, a análise detida da prova documental revela que a recorrente não juntou aos autos o comprovante do alegado pagamento integral. Os extratos apresentados pela recorrida (ID 315242948 – pág. 67) demonstram que na fatura com vencimento em 05/10/2024, no valor total era R$ 3.182,72, constam como "valores recebidos" apenas R$ 913,33.

5.

A cronologia das faturas evidencia que não foi emitida fatura no mês de setembro de 2024 em razão da solicitação de alteração da data de vencimento, sendo que a fatura de agosto/2024 no valor de R$ 3.042,19 não foi quitada integralmente, sendo somada na fatura de outubro/2024, conforme funcionamento regular do sistema de cartão de crédito.

6.

Quanto ao alegado descumprimento do dever de informação, verifica-se que a recorrida disponibiliza orientações claras no aplicativo (ID 315242947 – pág. 4) sobre os efeitos da alteração de vencimento, esclarecendo expressamente que "dependendo da nova data de vencimento que você escolher, sua fatura pode ser adiada ou antecipada, ou seja, você pode ficar um mês sem fatura ou ter duas faturas no mesmo mês". Embora seja desejável maior destaque a tais avisos, não se configura ausência total de informação.

7.

A inversão do ônus da prova, deferida na origem, não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de documento que está sob sua disponibilidade, como o comprovante de pagamento. A inversão probatória não pode servir para eximir a parte de comprovar fatos que lhe são acessíveis, mormente quando a parte contrária apresenta documentação que contradiz suas alegações.

8.

A reclamação administrativa junto ao Procon (IDs 315242923, 315242924 e 315242925) não comprova a existência de cobrança indevida, evidenciando apenas a discordância da consumidora quanto aos efeitos da alteração solicitada. A resposta da instituição financeira ao órgão de defesa do consumidor (ID 315242925) esclareceu o funcionamento regular da operação.

9.

Inexiste dano moral indenizável quando a cobrança decorre de débito efetivamente existente, conforme demonstram os extratos detalhados. A negativação mencionada (ID 315242929), quando fundada em débito legítimo, não configura ato ilícito, mas regular exercício do direito de crédito. O constrangimento alegado não ultrapassa o mero dissabor decorrente do inadimplemento de obrigações financeiras.

10.

Assim, a sentença de primeiro grau (ID 201500359) analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma precisa, concluindo pela inexistência de elementos que evidenciem a inexigibilidade do débito ou a prática de ato ilícito por parte da recorrida, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado (ID 204165953) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida (ID 201500359) por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/20
26